Tribunal: TJSP
Processo: 2258111-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013, 2014, 2015, 2017 - Insurgência da agravante executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, hipótese inocorrente nos autos – Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013, 2014, 2015, 2017 - Insurgência da agravante executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, hipótese inocorrente nos autos – Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade da executada escorreitamente reconhecida, diante do disposto no art. 34 do CTN - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258111-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante DRACENA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, é agravado MUNICÍPIO DE PAULICÉIA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o juiz, Des. Wanderley
José Federighi.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI, vencedor, RICARDO CHIMENTI, vencido,
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
Wanderley José Frederighi
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2258111-95.2019.8.26.0000.
Agravante: Dracena Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Paulicéia.
Voto n. 31.028.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU Exercícios de 2013, 2014, 2015, 2017 - Insurgência da
agravante executada contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Descabimento
Transferência de
propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis, hipótese inocorrente nos
autos
Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil

Legitimidade da executada escorreitamente reconhecida, diante
do disposto no art. 34 do CTN - Decisão mantida Recurso
desprovido.
Vistos.
DRACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., nos autos da ação de execução fiscal (proc. n. o 1000073-07.2019.8.26.0416, da
E. 1a Vara Judicial da Comarca de Paulicéia), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAULICÉIA, interpõe recurso de agravo de instrumento, contra
decisão do MM. Juiz de Direito da Vara referida, que, sinteticamente, rejeitou a exceção
de pré-executividade oposta, afastando, assim, a alegação da agravante de ilegitimidade
de parte passiva. Assevera o desacerto da r. decisão recorrida, na medida em que
sustenta sua ilegitimidade de parte, haja vista ter alienado o imóvel tributado antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência do fato gerador. Ao término, pugna pelo provimento do presente recurso,
para o fim de reformar-se a r. decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva
alegada.
O efeito suspensivo foi concedido parcialmente (fls.
195/198).
A Municipalidade agravada apresentou suas contrarrazões
(fls. 210/216).
Subiram os autos a esta Corte, com distribuição do feito ao
ínclito Desembargador Ricardo Chimenti.
Por maioria de votos, esta Colenda Câmara negou
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, vindo os autos, então, à conclusão
deste Segundo Juiz, designado como Relator do acórdão.
É o relatório.
Com efeito, entende-se que o presente recurso não reúne
condições de prosperar.
Senão, vejamos.
É cediço que o IPTU tem por fato gerador a propriedade,
o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular
do domínio útil ou o possuidor, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.
No caso, a alegação de ilegitimidade passiva tem por fundamento o fato de que
os imóveis objeto da exação uns foram alienados a terceiros, outros incorporados à
empresa Baravelli Empreendimentos Imobiliários Ltda., em razão da cisão, sendo estes
os responsáveis pelo pagamento do alegado crédito tributário (IPTU exercícios de
2013, 2014, 2015 e 2017), uma vez que a cobrança do mesmo é posterior à alienação e a
cisão.
Neste ponto, vale destacar que os contratos particulares de compromissos de
compra e venda (fls. 93/133) e a escritura pública da cisão (fls. 135/156), documentos
estes através dos quais a agravante tenta fazer valer suas alegações, não se afiguram
suficientes para elidir a responsabilidade daquele em cujo nome esteja registrado o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel, quanto ao pagamento do tributo incidente.
Ou seja, os documentos referidos no parágrafo anterior não excluem
automaticamente a responsabilidade tributária do titular do domínio, haja vista que a
propriedade do bem somente é transmitida com o efetivo registro, no Cartório de
Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.
Ainda que assim não fosse, por eventual acordo celebrado entre as partes, a
conclusão seria a mesma, em face do disposto no artigo 123 do CTN, o qual diz: “Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes”.
A respeito da matéria, diz LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA: “Não pode
a pessoa obrigada se desvencilhar de seu mister, transferindo-o para outrem, mediante
simples contrato particular, pois este não surtirá qualquer efeito perante o Fisco”
(Código Tributário Nacional comentado, p. 579).
Destarte, diante da ausência do registro no cartório competente, situação esta
incontroversa nos autos, não há como ser afastada a legitimidade de parte da agravante,
na medida em que a mesma continua a figurar como proprietária do bem sobre o qual
recai a cobrança ora executada, sendo, consequentemente, a responsável tributária pelos
débitos referentes ao imóvel.
Neste sentido vem se pronunciando este Egrégio Tribunal, conforme se
depreende das ementas abaixo colacionadas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
Imóvel objeto de compromisso de venda e compra não registrado no cartório imobiliário
- Ausência de eficácia erga omnes do contrato - Inoponibilidade contra a administração
tributária - Legitimidade do proprietário que figura no registro imobiliário - Arts. 1227 e
1245, caput, e § 1o do CC - Exceção rejeitada - Agravo de instrumento não provido”
(Agravo de Instrumento n. 0176524-03.2010.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público,
j. 12.04.2012, Relator Desembargador Rodrigo Enout).
“EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E
TAXA DE LIXO - COHAB - Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não configurada a transferência de propriedade - Inteligência do artigo 1.245, do
Código Civil - O contrato de promessa de venda e compra, por si só, não exonera o
promitente vendedor de suas obrigações tributárias - Legitimidade passiva de ambas as
partes
contratantes
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
0176524-03.2010.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, j. 19.01.2012, Relator
Desembargador Jarbas Gomes).
Neste sentido também é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Embora a
agravante tenha comprovado que vendeu o imóvel objeto da tributação do IPTU, não
providenciou a lavratura da escritura e do seu respectivo registro o C.R.I. - Inteligência
do art. 1.245, § 1o do Código Civil - Assim, ela parte legítima para figurar no pólo
passivo da execução juntamente com o compromissário comprador - Precedentes do
STJ
-
Negaram provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento n.
0130030-75.2013.8.26.0000, j. 29.08.2013, Relator Desembargador Osvaldo Capraro).
Tal matéria, aliás, já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, em razão da eficácia vinculativa do acórdão proferido no REsp no 1.110.551/SP,
consoante se verifica de recente julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPOSTA
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E
DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). ESPECIAL EFICÁCIA
VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.110.551/SP.
“1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não
fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
“2. 'A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU' (REsp
1.110.551/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.6.2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC)'.
“3. Agravo regimental não provido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp
114617/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/5/2012 - negritei).
Assim, inegável que a agravante somente poderia ser eximida da obrigação
tributária com a transferência do imóvel no Registro Imobiliário, o que não ocorreu, in
casu.
Desta forma, não se vê, com a devida vênia, como reformar-se o entendimento
do ínclito juiz de primeiro grau, impondo-se a manutenção da r. decisão.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15970
Ano 2020
Agravo de Instrumento no 2258111-95.2019.8.26.0000
Comarca: Panorama
Agravante: Dracena Empreendimentos Imobiliarios
Agravado: Município de Paulicéia
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dracena
Empreendimentos Imobiliários contra a r. decisão de p. 153/154 dos autos da
Execução Fiscal n. 1000073-07.2019.8.26.0416, que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante, em que se alegava a ilegitimidade, bem como
condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Requer a agravante, preliminarmente, a antecipação dos efeitos
da tutela recursal, sob o fundamento de que restou demonstrada a presença da
relevante fundamentação e do risco de dano de difícil reparação no caso concreto,
vez que o prosseguimento da execução poderá acarretar na constrição de bens da
agravante.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da execução, tendo em vista a alienação dos imóveis
tributados a terceiros, com transferência da propriedade antes da ocorrência dos
fatos geradores; (II) o entendimento firmado nos REsp no 1.073.846/SP,
1.110.551/SP e 1.111.202/SP, sobre a sistemática dos recursos repetitivos (tema
209), deve ser mitigado na presente situação; (III) indevida a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada/excipiente em honorários advocatícios, ainda que rejeitada a exceção de
pré-executividade apresentada.
Requer seja conhecido e provido o recurso para fins de reforma
da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da
executada com inversão do ônus de sucumbência, subsidiariamente requer que seja
reformada a sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios. (p.
01/23).
Deferida a antecipação dos efeitos da tutela apenas para afastar a
cobrança do débito referente à CDA de p. 03/04 da execução, bem como da
condenação da excipiente em honorários advocatícios (cf. decisão de p. 195/198).
Devidamente intimada, a municipalidade agravada apresentou a
contraminuta de p. 210/216.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 189/191 e 206/207),
pelo meu voto vencido comportava parcial provimento.
Preliminarmente, cumpre destacar que a presente execução
refere-se a IPTU oriundos dos seguintes imóveis situados na Rua dos Jaús Portal
das Águas, setor 105:
- Quadra 01, Lote 23 - Cadastro Municipal 0105.001.0023.00,
referente aos exercícios de 2016 e 2017 (CDA de no 143/2017 p. 03/04, dos autos
da execução);
- Quadra 01, Lote 27 - Cadastro Municipal 0105.001.0027.00,
referente aos exercícios de 2014 a 2017 (CDA de no 144/2017 p. 05/06);
- Quadra 05, Lote 21 - Cadastro Municipal 0105.005.0021.00,
referente aos exercícios de 2014, 2015 e 2017 (CDA de no 145/2017 p. 07/08);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Quadra 05, Lote 30 - Cadastro Municipal 0105.005.0030.00,
referente aos exercícios de 2014 a 2017 (CDA de no 146/2017 p. 09/10);
- Quadra 06, Lote 12 - Cadastro Municipal 0105.006.0012.00,
referente aos exercícios de 2014 a 2017 (CDA de no 147/2017 p. 11/12);
- Quadra 07, Lote 22 - Cadastro Municipal 0105.007.0022.00,
referente aos exercícios de 2014 a 2017 (CDA de no 149/2017 p. 13/14);
- Quadra 09, Lote 13 - Cadastro Municipal 0105.009.0013.00,
referente aos exercícios de 2015 a 2017 (CDA de no 150/2017 p. 15/16);
- Quadra 10, Lote 13 - Cadastro Municipal 0105.010.0013.00,
referente aos exercícios de 2013 a 2017 (CDA de no 151/2017 p. 17/18);
Com efeito, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor
(promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente
vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. No
mesmo sentido o REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do
Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se
que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a
lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar
por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos
expressos neste Código”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que:
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a
ser havido como dono do imóvel”.
Neste caso, em que não há prova suficiente de que, antes da
publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551
e 1.111.202, em 2009, a excipiente já havia transferido a posse com ânimo de dono
de parcela dos imóveis objeto do IPTU, já que os instrumentos particulares
juntados aos autos sequer possuem firma reconhecida (capaz de
minimamente comprovar a data de suas celebrações ) e não foram levados a
registro na forma autorizada pelo art. 1417 do Código Civil (p. 69/75, dos
autos originais referente ao Lote 13 Quadra 09; p. 76/80 L. 27 Q. 01; p.
81/98 L. 21 Q. 05; p. 99/103 L. 12 Q. 06; p. 104/109- L.13 Q.10), há que se
reconhecer que a agravante remanesce como proprietária dos referidos bens,
a teor do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E, portanto, nos termos da legislação
municipal aplicável, é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal.
Nesse sentido, o entendimento das Câmaras especializadas em
matéria tributária municipal desta Corte:
Ilegitimidade Passiva "Ad Causam" - Exceção de pré-executividade
Execução fiscal relativa a ITU dos exercícios de 2012 a 2014
Arguição pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a terceiro,
mediante compromisso de compra e venda, em data anterior à
ocorrência do fato gerador Rejeição Agravada que não deixou de
figurar no registro de imóveis como titular do domínio do imóvel
tributado - Legitimidade passiva tanto do comprador do imóvel
quanto do seu proprietário, vendedor, tendo em vista o julgamento
definitivo do mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do
artigo 543-C, do CPC Convenções particulares que não podem ser
opostas à Fazenda Pública - Aplicação à espécie do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 123 do CTN Precedentes desta Câmara - Necessidade da
manutenção da excipiente no polo passivo da relação jurídica
processual, para viabilizar o registro da penhora e não vulnerar o
princípio da continuidade dos registros e a segurança dos negócios
imobiliários, bem como a possibilitar a transferência do domínio do
imóvel em hasta pública - Decisão mantida Exceção de pré-
executividade corretamente rejeitada - Recurso de agravo de
instrumento desprovido. (AI 2057138-32.2016.8.26.0000; Relator(a):
Fortes Muniz; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 05/10/2016; Data de
registro: 05/10/2016)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal - Apelação Imposto Predial
e Taxa de Limpeza Pública no período de 2006 a 2008 Decisão que
rejeita objeção prévia de executividade que visava obter a extinção da
execução por ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e
compra, não registrado, que não exime o proprietário da
responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente do
proprietário e do possuidor a qualquer título Prosseguimento da
execução fiscal- Recurso desprovido (AI 2247186-79.2015.8.26.0000;
Relator(a): Octavio Machado de Barros; Comarca: Piracicaba; Órgão
julgador: 14a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
31/03/2016; Data de registro: 31/03/2016)
Ilegitimidade Passiva Ad Causam Exceção de pré-executividade -
Execução fiscal IPTU Exercício de 2008 a 2012 - Excipiente que
celebrou contrato Particular de compromisso de venda e compra
Título não registrado Exceção de pré-executividade parcialmente
rejeitada Decisão agravada mantida Recurso improvido. (AI
2159334-80.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Burza
Neto;
Comarca:
Americana; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 22/09/2016; Data de registro: 26/09/2016)
A questão ora tratada consta da Jurisprudência em Teses do C.
STJ:
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 122)
Por fim, cumpre destacar que os termos de parcelamento
administrativo de p. 32, 34 e 36 dos autos da execução não afastam a legitimidade
passiva da executada para responder solidariamente pelo IPTU dos respectivos
imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os parcelamentos de p. 34 e 36 foram firmados identificando
como contribuinte a própria executada Dracena Empreendimentos Imobiliários.
Apenas aquele de p. 32, referente ao imóvel localizado na Q. 01 Lt. 27, indica como
contribuinte terceiro diverso da executada (Claudio Gandolfi).
Entretanto, há que se destacar que todos os parcelamentos
foram firmados após a propositura da execução fiscal de origem (em 17/01/2019).
Os parcelamentos de p. 32, 34 e 36 datam de 21/03/2019, 21/03/2019 e
27/02/2019, respectivamente, de forma que, ainda que indiquem eventual possuidor
do imóvel, não se mostram suficientes para afastar a legitimidade passiva da
executada, definida quando do lançamento ( do ponto de vista material) e da
distribuição da execução fiscal ( do ponto de vista processual).
No mesmo sentido, não restou comprovada a transferência
da posse ou propriedade dos imóveis referentes aos Lotes 30 da Quadra 05, e
22 da Quadra 07 (CDAs de fls. 09/10 e 13/14, respectivamente), tendo em
vista que os documentos de p. 142 e 145 não são suficientes para comprovar a
cessão dos imóveis, visto que não possuem firma reconhecida e sequer se
encontram
assinados
pela
Outorgada
Bravelli
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Quanto ao crédito referente ao imóvel situado no Lote 23
da Quadra 01 (CDA de p. 03/04 dos autos de origem), há que se destacar,
contudo, que os acórdãos dos recursos repetitivos, de natureza vinculante
(conforme enunciado 11 da ENFAM), foram publicados em 18/06/2009, enquanto
o imóvel foi comprovadamente transferido em dezembro de 1999 por meio de
instrumento de Cisão Empresarial (p. 111/133).
Embora antes da criação do precedente vinculante já houvesse
inclinação do C. STJ para a tese ao final adotada (Tema/Repetitivo 122), é certo
que, até a harmonização, havia controvérsia quanto à questão, dissídio
jurisprudencial que, aliás, era e é pressuposto para que um Recurso Especial seja
conhecido em casos como o presente, especialmente dentro do microssistema dos
recursos repetitivos ( art. 543-C do CPC/1973, art. 1.036 do CPC/2015 e Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8/20008 do C. STJ).
Para o caso concreto, inicialmente é necessária a análise da
inteligência do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, norma
de cunho declaratório do alcance do Princípio da Segurança das Relações Jurídicas.
Dita o art. 23:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo
indeterminado,
impondo
novo
dever
ou
novo
condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de
direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
A segunda turma do C. STF, por sua vez, em 12/06/2018, ao
julgar o ARE 951533, decidiu, conforme noticiado pelo CONJUR em 7/7/2018,
que não se postula a manutenção “ad eternum” de um entendimento, mas há que
se observar o princípio da segurança jurídica. Na ocasião, o Exmo. Ministro
Ricardo Lewandowski sustentou que o processo judicial deve ser revestido de
segurança jurídica a fim de assegurar direitos, resguardar comportamentos até
então reconhecidos em conformidade com o direito e salvaguardar valores e
princípios constitucionais.
Em síntese, com base nos artigos 8o e 489, §§ 1o (inciso VI) e 2o,
do CPC/2015, pondero que é razoável, em atendimento às exigências do bem
comum (já que interpretações em sentido diverso poderão levar à insolvência de
diversos empreendedores imobiliários) e sob a luz do dever de prudência relativo às
consequências decorrentes das decisões judiciais (art. 25 do Código de Ética da
Magistratura), distinguirmos os instrumentos de transmissão de imóveis
comprovadamente firmados antes de 18/08/2009 (data da publicação do acórdão
do precedente vinculante) daqueles firmados posteriormente. Para os anteriores não
se pode aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 122.
Neste caso, em que há prova suficiente de que, antes da
publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 1.111.202, a excipiente já havia transferido a posse com ânimo de dono do imóvel
objeto do IPTU referente à CDA de fls. 03/04, razão pela qual não deve figurar no
polo passivo da execução do IPTU decorrente de fatos geradores ocorridos anos
após a transmissão, sem prejuízo de que o município busque a satisfação do seu
crédito contra aquele que possui o imóvel (penhorável porque dele decorre o
tributo) com ânimo de dono.
Portanto, pelo meu voto vencido, era de rigor a extinção do
processo quanto à agravante, em relação ao débito referente ao imóvel
localizado no Lote 23 da Quadra 01 (CDA de fls. 03/04), pelo
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI e
§3o, do CPC/2015.
Quanto à condenação da agravante em honorários advocatícios
em decorrência do incidente de exceção de pré-executividade interposto, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível
a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for
acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução (REsp 1.646.557/SP).
No caso de rejeição ou de improcedência do incidente, contudo,
em que pese o advento do CPC/2015, o C. STJ não tem admitido a fixação da verba
honorária de sucumbência. Confira-se:
“Recurso fundado no CPC. Tributário. Processual Civil. Agravo
Interno. Honorários advocatícios em exceção de pré-executividade
julgada improcedente. Não cabimento. Alegação de ausência de
prequestionamento. Inovação recursal. Impossibilidade. Preclusão.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são indevidos
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada
improcedente.
2. Não se mostra possível analisar em agravo regimental matéria que
não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de
inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1223290/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Processual Civil. Exceção de pré-executividade. Acolhimento
parcial. Cabimento de honorários advocatícios.
1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial,
entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção
de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na
extinção da execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência
quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir
total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da
causalidade e da sucumbência.
3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em
dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à
instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos
probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba
honorária.” (REsp 1646557/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
NÃO
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.
2. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp
1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e
REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe 3.9.2010.
3. Recurso especial provido (REsp 1.242.769/SP, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 5.5.2011).
No caso presente, a exceção de pré-executividade foi totalmente
rejeitada, não havendo que se falar em condenação da excipiente em honorários
advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que, com a rejeição da exceção, a
execução fiscal irá prosseguir. É o que se extrai, mutatis mutandis, do decidido pelo e.
STJ:
“Tributário e Processual Civil. Recurso Especial. Exceção de Pré-
Executividade. Acolhimento Parcial. Cabimento de Honorários
Advocatícios. Precedentes. 1. "O acolhimento do incidente de
exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo"(AgRg no REsp
1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, DJe 06/08/2009). 2. Recurso especial não provido.” (STJ -
REsp: 1369996 PE 2013/0051109-0, Relator: Ministra Eliana Calmon,
Data de Julgamento: 05/11/2013, T2 - Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe 13/11/2013)
Diante do exposto, pelo meu voto vencido era de rigor o
afastamento da condenação da excipiente em honorários.
Por outro lado, diante do reconhecimento da ilegitimidade
passiva da executada em relação aos débitos referentes às CDAs de fls. 03/04,
pelo meu voto vencido era cabível a condenação da exequente/excepta em
honorários da sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor do proveito
econômico obtido, que nesta hipótese, corresponde ao valor atualizado do débito
constante das CDAs supramencionadas, nos termos do dos §§ 2o e 3o, do art. 85 do
CPC/15, referentes à atuação tanto em primeira quanto em segunda instâncias. Os
honorários devidos à exequente seriam fixados na execução fiscal que prossegue.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto vencido dava-se parcial
provimento ao recurso para, reconhecer a ilegitimidade passiva da executada
quanto aos créditos consubstanciados na CDA de p. 03/04, prosseguindo-se a
execução quanto aos demais, bem como para afastar a condenação da excipiente em
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
FD0DD0B
7
17
Declarações de
Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
10361F96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2258111-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.